Tribunal: TCU
Processo: 018.460/2025-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-05-27
Data de publicação: 2026-06-01

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas em comandos efetuados no sistema SISET que permitiram transações fraudulentas.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de processo de tomada de contas especial instaurada pela Caixa Econômica Federal em razão de desfalque de numerário decorrente da realização irregular de comandos em sistema de tecnologia da empresa pública, ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator, em: 9.1. julgar irregulares, nos termos dos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alínea "d", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 19 e 23, inciso III, da mesma lei, as contas de Rodrigo de Oliveira Jucá, condenando-o ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora calculados a partir das datas discriminadas até a da efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante este Tribunal, o seu recolhimento aos cofres da Caixa Econômica Federal, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 23/3/2022 2.831,00 28/3/2022 3.639,96 4/4/2022 1.200,00 25/3/2022 3.645,97 6/4/2022 1.200,00 28/3/2022 3.022,00 23/3/2022 3.597,00 17/3/2022 4.799,78 27/4/2022 4.847,98 25/3/2022 2.400,00 21/3/2022 2.999,99 23/3/2022 3.599,80 22/3/2022 4.099,49 28/3/2022 799,97 7/4/2022 2.393,00 25/3/2022 4.847,99 23/3/2022 3.399,85 24/3/2022 3.590,70 28/3/2022 1.200,00 25/3/2022 3.600,00 25/5/2022 1.200,00 24/3/2022 2.800,00 1/4/2022 2.399,99 29/4/2022 3.050,99 12/4/2022 1.200,00 30/3/2022 4.582,00 30/3/2022 2.418,91 12/4/2022 4.852,00 11/4/2022 2.395,00 30/3/2022 2.418,50 27/5/2022 2.399,88 24/3/2022 1.200,00 6/5/2022 2.399,99 4/4/2022 3.599,98 25/3/2022 420,00 22/3/2022 2.400,00 20/4/2022 2.423,97 29/3/2022 3.600,00 31/3/2022 3.600,00 24/3/2022 2.400,00 8/4/2022 2.397,00 28/3/2022 3.600,00 22/3/2022 1.800,00 24/3/2022 1.818,00 5/4/2022 1.200,00 24/3/2022 3.600,00 7/4/2022 2.495,20 1/6/2022 2.028,09 25/3/2022 2.400,00 31/3/2022 4.798,00 28/3/2022 3.600,00 29/3/2022 4.798,00 4/4/2022 3.599,98 30/3/2022 4.848,00 25/3/2022 3.599,98 22/3/2022 1.200,00 26/5/2022 3.880,68 6/4/2022 3.596,00 22/3/2022 2.999,99 29/3/2022 3.500,00 29/3/2022 3.599,99 4/4/2022 448,00 28/3/2022 1.200,00 28/3/2022 400,00 28/3/2022 4.848,00 23/3/2022 3.599,99 12/4/2022 2.395,80 7/4/2022 3.600,00 25/3/2022 2.400,00 4/4/2022 4.839,96 5/4/2022 3.645,99 18/4/2022 4.848,00 22/3/2022 1.200,00 30/3/2022 1.199,99 23/3/2022 3.599,96 25/3/2022 4.499,98 28/3/2022 2.400,00 22/3/2022 3.537,98 11/5/2022 1.200,00 28/4/2022 2.429,98 5/4/2022 3.600,00 28/3/2022 3.591,20 13/4/2022 3.600,00 1/4/2022 3.598,00 24/3/2022 1.211,98 25/3/2022 3.599,99 25/3/2022 3.597,00 29/3/2022 3.644,57 19/4/2022 1.200,00 23/3/2022 1.211,98 24/3/2022 4.798,00 5/4/2022 2.820,00 1/4/2022 1.200,00 31/3/2022 3.599,98 23/3/2022 4.799,95 28/3/2022 2.399,81 4/5/2022 3.032,99 12/4/2022 3.592,30 18/4/2022 2.400,00 23/3/2022 3.599,88 24/3/2022 2.396,10 30/3/2022 1.200,00 25/3/2022 2.399,98 24/3/2022 3.599,89 5/4/2022 3.600,00 1/4/2022 2.396,60 3/5/2022 200,00 18/3/2022 2.390,00 29/3/2022 1.200,00 30/3/2022 1.200,00 25/3/2022 2.436,05 7/4/2022 1.200,00 21/3/2022 1.199,99 25/4/2022 2.400,00 28/3/2022 3.636,00 6/4/2022 3.600,00 30/3/2022 1.848,78 28/3/2022 2.400,00 12/4/2022 3.597,00 28/3/2022 400,00 8/4/2022 2.400,00 30/3/2022 400,00 1/4/2022 4.845,97 24/3/2022 3.600,00 23/3/2022 1.212,00 13/4/2022 2.397,00 31/3/2022 3.598,99 13/4/2022 3.959,67 23/3/2022 4.799,00 25/3/2022 2.393,50 23/3/2022 2.399,98 23/3/2022 600,00 21/3/2022 2.400,00 28/3/2022 4.098,95 25/3/2022 3.599,98 6/4/2022 700,00 22/3/2022 3.635,00 18/3/2022 2.420,00 9/5/2022 707,00 4/4/2022 2.999,98 13/4/2022 2.397,30 6/5/2022 1.200,00 11/4/2022 2.406,00 31/3/2022 3.598,00 30/3/2022 1.200,00 21/3/2022 2.400,00 2/5/2022 1.200,00 5/4/2022 2.737,00 5/4/2022 1.200,00 18/3/2022 3.636,00 25/3/2022 555,00 18/4/2022 3.600,00 29/3/2022 2.399,99 6/4/2022 1.199,99 20/4/2022 1.200,00 6/5/2022 4.030,00 23/3/2022 600,00 31/5/2022 600,00 5/4/2022 3.635,40 5/4/2022 4.847,99 20/4/2022 4.850,00 28/3/2022 402,00 23/5/2022 3.032,99 23/3/2022 3.599,99 30/3/2022 3.599,85 24/3/2022 3.599,80 30/3/2022 1.200,00 25/3/2022 600,00 7/4/2022 2.399,78 19/5/2022 3.600,00 18/3/2022 3.600,00 23/3/2022 4.838,96 24/3/2022 4.800,00 29/3/2022 1.199,99 23/3/2022 2.799,99 24/3/2022 2.965,99 29/3/2022 2.400,00 25/3/2022 1.200,00 27/4/2022 3.600,00 30/3/2022 3.862,59 30/3/2022 3.999,99 23/3/2022 1.200,00 3/5/2022 2.400,00 24/5/2022 3.599,98 28/3/2022 3.301,00 25/3/2022 2.099,90 29/3/2022 3.600,00 22/3/2022 390,00 23/3/2022 5.432,99 30/3/2022 2.400,00 18/3/2022 3.644,97 1/4/2022 3.599,92 1/4/2022 2.399,98 23/3/2022 2.399,97 9/5/2022 800,00 22/3/2022 3.599,78 5/4/2022 3.635,59 18/3/2022 3.638,01 18/3/2022 1.200,00 21/3/2022 899,99 25/4/2022 3.841,99 1/4/2022 3.598,00 26/4/2022 3.049,98 4/4/2022 1.111,00 16/3/2022 3.599,78 6/4/2022 2.399,89 17/3/2022 3.600,00 23/3/2022 1.199,99 25/3/2022 1.212,00 23/3/2022 3.599,90 1/4/2022 4.841,08 4/4/2022 4.849,85 25/3/2022 3.600,00 29/3/2022 2.400,00 24/3/2022 2.999,86 28/3/2022 1.200,00 7/4/2022 4.799,00 1/4/2022 2.394,60 16/3/2022 2.399,89 24/3/2022 1.200,00 28/3/2022 2.398,12 25/3/2022 1.200,00 4/4/2022 3.846,98 7/6/2022 4.799,88 23/3/2022 2.395,00 4/4/2022 2.400,00 25/3/2022 4.499,99 12/4/2022 4.852,85 22/3/2022 2.998,00 23/3/2022 1.974,00 31/3/2022 2.395,00 17/5/2022 3.600,00 4/4/2022 3.599,61 22/3/2022 3.599,65 22/3/2022 3.600,00 5/4/2022 2.400,00 24/3/2022 2.400,00 29/3/2022 4.798,00 27/4/2022 4.018,00 31/3/2022 12,00 31/3/2022 1.200,00 24/3/2022 3.492,00 23/3/2022 1.899,98 25/4/2022 3.636,00 23/3/2022 3.598,99 6/4/2022 3.633,98 30/3/2022 3.449,00 21/3/2022 2.757,49 11/5/2022 3.033,79 28/3/2022 4.847,99 28/3/2022 2.424,00 17/3/2022 2.899,95 12/5/2022 12,00 17/3/2022 1.199,99 28/3/2022 1.200,00 24/3/2022 1.199,99 21/3/2022 162,00 24/3/2022 1.198,87 31/3/2022 2.398,00 25/3/2022 3.600,00 24/3/2022 2.399,00 25/3/2022 1.199,99 1/4/2022 3.596,79 14/4/2022 3.600,00 25/3/2022 1.200,00 29/3/2022 4.098,98 22/3/2022 1.199,99 23/3/2022 3.629,81 18/3/2022 3.599,96 1/4/2022 3.999,85 22/3/2022 1.000,00 5/4/2022 2.399,97 25/3/2022 3.599,90 24/3/2022 2.391,09 1/4/2022 2.436,22 20/4/2022 4.035,00 23/3/2022 2.400,00 25/4/2022 808,00 24/3/2022 1.235,00 7/4/2022 3.598,70 11/5/2022 3.597,50 30/3/2022 4.838,99 21/3/2022 3.599,92 7/4/2022 1.216,99 29/4/2022 400,00 18/3/2022 1.200,00 11/5/2022 1.199,89 1/4/2022 2.422,00 5/4/2022 1.200,00 29/3/2022 1.240,00 5/4/2022 2.400,00 6/4/2022 2.420,08 4/4/2022 3.597,99 24/3/2022 4.036,01 23/3/2022 1.200,00 21/3/2022 3.596,00 25/3/2022 1.800,00 31/3/2022 3.595,00 25/3/2022 2.400,00 19/4/2022 4.843,48 6/4/2022 1.198,00 30/3/2022 1.200,00 4/4/2022 3.584,99 31/5/2022 3.600,00 9.2. aplicar-lhe multa no valor de R$ 122.400,00 (cento e vinte e dois mil e quatrocentos reais), nos termos do art. 57 da Lei 8.443/1992 c/c o art. 267 do Regimento Interno, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias, a contar da notificação, para que comprove, perante este Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a presente data até a do efetivo recolhimento se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.4. considerar graves as condutas praticadas por Rodrigo de Oliveira Jucá, nos termos do art. 270, § 1o, do Regimento Interno; 9.5. inabilitá-lo para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública Federal pelo prazo de 5 (cinco) anos, com fundamento no art. 60 da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 15, inciso I, alínea "i", e 270, do Regimento Interno; 9.6. informar os termos desta deliberação à Procuradoria da República em Alagoas/AL, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/199, c/c o § 7o do art. 209 do RITCU, para adoção das medidas cabíveis, ao responsável e à Caixa Econômica Federal.